Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-48.2021.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000083-48.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCILEY GOMES DE MELO - CPF: 777.041.856-91 (RECORRENTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (RECORRIDO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000083-48.2021.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Franciley Gomes De Melo

Recorrido(s):

Joao Batista Vaz Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DENTRO DO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o Recorrente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto
.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de verbas indenizatórias por danos morais ocasionados ao reclamante no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CABERÁ ainda ao requerido proceder com NOTA DE RETRATAÇÃO, ao qual deverá ser realizado nos mesmos grupos onde foram publicados os vídeos objeto dos autos, como medida punitivo-pedagógico, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Colendos pares;

O artigo 42, § 1º da Lei nº 9.099/95 determina,
in verbis
:

“Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”

“§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.”

Ainda, dispõe o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL).”

Dá analise dos autos, observo que a Recorrente apresentou o recurso inominado em 02/09/2021, e em 13/09/2021 juntou um comprovante de pagamento que alega ser o pagamento do preparo.

Deste modo, não sendo o preparo efetuado no prazo de 48 horas, este deve ser julgado deserto.

Assim tem decidido esta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - PREPARO - CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE.

1- O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo contado minuto a minuto, independentemente de intimação.

2- Se o recurso foi interposto na quinta-feira, o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerra-se no sábado e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora da segunda-feira. (CC, art. 132, § 4º)

3- Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

(TRU/MT – RI nº 001.2010.035.763-9 – Julgamento: 20.03.2012)

RECURSO INOMINADO -
PREPARO - CONTAGEM EM HORAS - FLUI MINUTO A MINUTO A PARTIR DO PROTOCOLO
- INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - NÃO COMPROVAÇÃO NA PRIMEIRA HORA - DESERÇÃO RECONHECIDA.

O preparo do recurso inominado no Juizados Especiais Cíveis, deve ser comprovado nas 48 horas seguintes à sua interposição, contado minuto a minuto, independentemente de intimação.

Se o recurso foi interposto na sexta-feira, o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerra-se no domingo e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora da segunda-feira.

(TRU/MT – RI nº 001.2009.008.666-9– Julgamento: 14.02.2012)

No mesmo sentido é a jurisprudência de outros Tribunais, a seguir colacionadas:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o § 4º do art. 132 do Código Civil.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas as 48 horas seguintes à interposição.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

Portanto, o preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à sua interposição.

Como no presente caso o preparo não foi comprovado dentro do referido prazo, reconheço a deserção do recurso interposto pelo Recorrente.

Ante o exposto
, acolho a preliminar de deserção e não conheço do recurso, por ser deserto. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021